Tribunal: TJMT
Processo: 1006943-04.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006943-04.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Nulidade, Citação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[AQUARELLA'S COMERCIO DE ROUPAS FEITAS LTDA - CNPJ: 06.171.790/0001-54 (AGRAVANTE), ROGERIO ANTONIO DA SILVA - CPF: 000.554.811-08 (AGRAVANTE), CARLOS HENRIQUE FERREIRA MACHADO - CPF: 008.298.591-01 (AGRAVANTE), INDIARA DOS SANTOS ALVES - CPF: 306.736.151-20 (AGRAVANTE), MARCOS LUIZ DE SOUZA LINO - CPF: 799.141.521-04 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL – POSSIBILIDADE - SÚMULA No 414 DO STJ E REQUISITOS DO ART. 8o DA LEI No 6.830/80 - FRUSTADAS AS MODALIDADES POR AR E POR MANDADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na execução fiscal, a citação por edital pode ocorrer depois de frustradas as diligências citatórias realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8 da Lei no 6.830/80.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

AQUARELLA'S COMERCIO DE ROUPAS FEITAS LTDA, ROGERIO ANTONIO DA SILVA, CARLOS HENRIQUE FERREIRA MACHADO, INDIARA DOS SANTOS ALVES, MARCOS LUIZ DE SOUZA LINO

AGRAVADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento no 1006943-04.2021.8.11.0000 interposto por AQUARELLA'S COMERCIO DE ROUPAS FEITAS LTDA, ROGERIO ANTONIO DA SILVA, CARLOS HENRIQUE FERREIRA MACHADO, INDIARA DOS SANTOS ALVES, MARCOS LUIZ DE SOUZA LINO, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal no 0002592-79.2010.8.11.0003 movida pelo ESTADO DE MATO GROSSO, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, determinando o prosseguimento regular do feito.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta a nulidade da citação via edital, ante ao não esgotamento dos meios possíveis de localização da executada.

Com base nestes fundamentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo, para suspender a exigibilidade dos créditos tributários até o julgamento do presente agravo.

No mérito, requer que seja declarada a nulidade da citação por edital.

Indeferida a antecipação de tutela recursal. (ID 86304966)

Contrarrazões ao ID 86563491.

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

AQUARELLA'S COMERCIO DE ROUPAS FEITAS LTDA, ROGERIO ANTONIO DA SILVA, CARLOS HENRIQUE FERREIRA MACHADO, INDIARA DOS SANTOS ALVES, MARCOS LUIZ DE SOUZA LINO

AGRAVADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O – M É R I T O

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou Ação de Execução Fiscal no
no 0002592-79.2010.8.11.0003
em desfavor dos agravantes AQUARELLA'S COMERCIO DE ROUPAS FEITAS LTDA, ROGERIO ANTONIO DA SILVA, CARLOS HENRIQUE FERREIRA MACHADO, INDIARA DOS SANTOS ALVES, MARCOS LUIZ DE SOUZA LINO, visando o recebimento de crédito decorrente do não pagamento de ICMS, inscrito na CDA no 200912834, cujo valor era de R$ 63.181,62 (sessenta e três mil, cento e oitenta um reais e sessenta e dois centavos) quando do ajuizamento da demanda.

Em 30/03/2010, ao receber a inicial, o Juízo a quo determinou a citação do executado, que restou infrutífera, (ID 84725977 – Pág. 27)

Tentada a citação pessoal, em 05/04/2010 fora certificado pelo oficial de justiça a não localização da parte devedora. (ID 84725977-Pag.22)

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal, que se restringe ao deferimento ou não da citação por edital, bem como se o ato se deu com a devida observância legal.

Sobre o assunto, sabe-se que devem ser observadas as determinações do art. 8o da Lei de Execução Fiscal no 6.830/80, in verbis:

“Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na

data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exequente, o nome do devedor e dos corresponsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo”.

Extrai-se do citado dispositivo legal que, tratando-se de execução fiscal, a citação do devedor será feita pelo correio, quando esta não for possível, deve ser realizada por Oficial de Justiça e posteriormente por edital.

Nesse sentido é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula no 414, que assim dispõe: “a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.

Na mesma vertente é o entendimento desta Egrégia Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR N. 118/2005 – NECESSIDADE DE CITAÇÃO VÁLIDA – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO – POSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...] A citação por edital somente se justifica quando não for possível ser realizada via correio e por oficial de justiça, uma vez que é meio de comunicação excepcional [....]”. (TJMT - Ap 24107/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018)

No caso dos autos, constata-se que houve tentativa de citação por AR e por oficial de justiça, e só depois a editalícia, em conformidade com a Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça e art. 8o da Lei de Execução Fiscal.

Em relação a alegação de que o edital (ID 884725977, Pág.33) não atendeu as formalidades legais por não indicar a data da inscrição no Registro da Dívida Ativa, verifica-se que os demais elementos constantes no documento são aptos a promover a cientificação ficta da executada acerca da existência do executivo fiscal, de maneira que não se pode falar em prejuízo para a parte.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL – ALEGADA FALTA DE EXAURIMENTO DOS MEIS POSSÍVEIS – INOCORRÊNCIA – POSSIBILIDADE DA VIA EDITALÍCIA – ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE CITAÇÃO – EDITAL COM INFORMAÇÕES SUFICENTES – CONTEÚDO DA AÇÃO – AUSÊNCIA SOMENTE DO NÚMERO DA INSCRIÇÃO DO DÉBITO NO REGISTRO DA DÍVIDA ATIVA NO EDITAL DE CITAÇÃO – INFORMAÇÃO PRESCINDÍVEL – PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO – INTEGRAL ACESSO AOS AUTOS – NULIDADE DO ATO CITATÓRIO – NÃO OPERAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Constatado que as tentativas de citação pelos correios e por oficial de justiça foram infrutíferas, é cabível a citação por edital, nos termos do artigo 8o, da LEF.

2. Verificada a existência, no edital de citação, de informações suficientes e aptas a promover a cientificação ficta dos executados, acerca da existência do executivo fiscal, não há falar na nulidade deste ato citatório, por não constar, naquele documento, o número da inscrição do débito no Registro da Dívida Ativa.

3. Conforme entendido por este Sodalício, “o fato de o processo, na origem, ser digital (PJE), para a parte executada tomar efetivo conhecimento do feito, bastaria seu acesso ao processo por meio de aplicativo, ou pelo site do TJMT, com a leitura do QRCODE, aos autos integrais, em que se faz presente a própria CDA, com a descrição do número da inscrição do débito no Registro da Dívida Ativa” (N. U. 1011430-51.2020.8.11.0000, Relator Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, jul. 07/12/2020, publicado no DJE 27/02/2021). (N.U 1006380-10.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/08/2021, Publicado no DJE 13/09/2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022